Tribunal: STF
Processo: ARE 832113
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional E Administrativo. Agravo Interno Em Recurso Extraordinário Com Agravo. Pensão Vitalícia. Ex-Prefeito e Ex-Vereador. Impossibilidade.



    1.   O Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 3.853, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, assentou ser inconstitucional o estabelecimento de pensão vitalícia a ex-detentor de mandato eletivo.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.